Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712289-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0704124-44.2022.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. A decisão agravada reconheceu o excesso apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a redução de sua base de cálculo, mas manteve a exigência de pagamento do valor restante da condenação, conforme cálculo apresentado pela demandante/credora. Determinou, ainda, o pagamento do débito remanescente pela agravante no prazo de cinco dias, condicionando a eficácia da medida à preclusão da decisão. A agravante insurge-se contra a inclusão, nos cálculos da parte exequente, de valores referentes ao pecúlio por morte, alegando que tais verbas não foram objeto de condenação judicial. Segundo sustenta, “a sentença não determinou restituição de valores do pecúlio, o fundamento jurídico adotado pela decisão restringiu-se à ilegalidade dos descontos sobre a pensão privada por morte”. Ainda, afirma que “a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial ao admitir a inclusão indevida de valores referentes ao pecúlio”. Em suas contrarrazões (ID 70860351), a agravada suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso ante a suposta preclusão da matéria, sob o fundamento de que já foi reconhecida expressamente a ilegalidade da compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que, em tese, os argumentos relevantes à preclusão são consistentes, tendo em vista a decisão definitiva da matéria, inclusive apreciada nesta instância recursal no Acórdão no 1436804, da Apelação Cível no 0704124-44.2022.8.07.0001. Confira-se: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SISTEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO – PAMA. COPARTICIPAÇÃO. DESCONTO NOS BENEFÍCIOS DEVIDOS À VIÚVA. PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configurado o interesse recursal da autora quanto ao pedido de nulidade da cláusula que autoriza os descontos das despesas deixadas pelo participante nos benefícios devidos a ela e a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, porquanto já reconhecidos pela sentença, não se conhece do recurso nesses pontos. A ré é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme enunciado da Súmula no 563, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos dos artigos 1.997 e 1.792, do Código Civil, pelo pagamento das dívidas do falecido responde a herança; os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couber na herança. Os benefícios de pensão e pecúlio por morte não integravam o patrimônio do extinto e são devidos diretamente à viúva, beneficiária; portanto, não se inserem no conceito de herança. Considera-se ilegal a compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. A conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu. E, tratando-se de benefícios previdenciários complementares, caberia à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades básicas, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, no caso. Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, considera-se que a conduta da ré não causou mais do que aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana”. (Acórdão 1436804, 0704124-44.2022.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 19/07/2022.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão da matéria. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator